Tribunal: TJDFT
Processo: 0701948-76.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701948-76.2019.8.07.0008 RECORRENTES: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS, CARLA HELENA DA CUNHA, GLAUCO COSTA DE MIRANDA RECORRIDOS: GLAUCO COSTA DE MIRANDA, CARLA HELENA DA CUNHA, CONDOMÍNIO MANSOES ENTRE LAGOS DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.280.871/SP (Tema 882), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto os recursos especiais de IDs 29761945 e 30440152 à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014